Tribunal: TJSP
Processo: 0030632-72.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Capital. Ações revisionais. Contratos bancários. Litigiosidade predatória. – O conflito de competência tem como pano de fundo duas ações revisionais de contratos bancários que apresentam petições iniciais semelhantes e foram ajuizadas pela mesma pessoa natural, representada pelos mesmos patronos, em face da mesma instituição financeira, sob fundamentos de fato e de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Capital. Ações revisionais. Contratos bancários. Litigiosidade predatória. – O conflito de competência tem como pano de fundo duas ações revisionais de contratos bancários que apresentam petições iniciais semelhantes e foram ajuizadas pela mesma pessoa natural, representada pelos mesmos patronos, em face da mesma instituição financeira, sob fundamentos de fato e de direito assemelhados, para dirimir controvérsia envolvendo contratos de mesma natureza que se distinguem apenas pela numeração e valores envolvidos; e os vínculos existentes entre as ações revisionais recomendam o processamento e julgamento por uma mesma vara, sendo preventa a 43a Vara Cível da Capital, a quem distribuído o primeiro processo. Inteligência do Enunciado Numopede no 6, aprovado para o enfrentamento da litigiosidade predatória e publicado pela Corregedoria-Geral de Justiça em junho de 2024 (Comunicado CG no 424/24). Jurisprudência da Câmara Especial. – Conflito de competência procedente.